Tribunal: STF
Processo: Rcl 51748
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pela Empresa Brasileira de Distribuição Ltda. contra atos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 1001436-57.2017.5.02.0015; e pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP nos autos da Execução Provisória 1001032-69.2018.5.02.0015.



    A reclamante alega violação da autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF.



    Narra que, na primeira instância, foi ajuizada ação trabalhista em que o autor tem por pretensão



    “[...] o reconhecimento judicial de suposto vínculo de emprego.



    2. Contestado os pedidos por esta Reclamante, uma vez que a relação contratual comercial foi firmada entre as partes com fulcro na Lei nº 11.442/2007, conforme comprovam o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas Autônomo (fls. 24/29), documento do veículo de propriedade do autor (fls. 100), anúncio da empresa em site da internet (fls. 140/147), Ficha cadastral da empresa do autor perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 87/88), Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa do autor junto à Receita Federal (fls. 101) e registro na ANTT (RNTRC) como Transportador Autônomo de Carga – TAC (fls. 465), conforme cópia dos autos da reclamação trabalhista anexa.



    3. Logo, o autor da reclamação trabalhista contrariamente ao que alega, NUNCA foi empregado dessa Reclamante, mas tão somente prestava serviços como TRANSPORTADOR AUTONOMO DE CARGAS – TAC, nos termos da Lei 11.442/2007, assumindo posição de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, atuando em veículo próprio, para fazer entregas quando havia necessidade.



    4. Dessa forma, na primeira audiência realizada em 06/02/2018 foi apresentada contestação e em sede de preliminar foi requerido a suspensão do processo em respeito à Liminar concedida pelo Min. Luis Roberto Barroso na ADC 48/DF, a qual foi indeferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de São Paulo, vejamos:



    ‘Ademais, o patrono da reclamada requer a suspensão do feito, conforme preliminar de sua defesa, diante de liminar do STF determinando a suspensão de ações que versem sobre o objeto desta demanda. Decido: na visão deste magistrado, o requerimento ora realizado não impede a instrução do feito, até porque não necessariamente se discute, ao menos não exclusivamente, a aplicação dos dispositivos legais mencionados na decisão do STF (ID. 7d8043f - Pág. 14), sendo que a análise acerca do requerimento de suspensão do processo será feita quando da prolação da sentença. Protestos’



    5. Dessa forma, diante do indeferimento de suspensão do feito, foi proferida sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada.



    6. Esta Reclamante então, interpôs recurso ordinário perante o E. TRT 2ª Região, pleiteando em preliminar novamente a suspensão do processo, porém, assim como o julgador de primeiro grau, foi indeferida a decisão proferida em sede cautelar pelo Excelso STF na ADC 48/DF, não suspendendo o feito e proferido acórdão que manteve o reconhecimento de vínculo de emprego.



    7. Diante do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, esta Reclamante interpôs recurso de revista e posteriormente agravo de instrumento contra o despacho por meio do qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho havia negado seguimento ao recurso de revista.



    8. Assim, após a interposição do agravo de instrumento, a Reclamante peticionou no dia 18/09/2019, requerendo novamente a suspensão do feito, a qual sequer foi apreciada pelo TST que deu prosseguimento a presente demanda. Em ato contínuo a Reclamante apresentou Recurso Extraordinário perante o C. STF



    9. Assim, embora naquele momento o eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO tenha determinado, nos autos da ADC 48/DF, a ‘suspensão imediata’ da tramitação dos processos que versem sobre a controvérsia ora em exame, mesmo assim as autoridades judiciárias reclamadas julgaram adequado manter o curso do litígio em questão, prosseguindo com o andamento processual.



    10. Desse modo, diante do descumprimento da medida cautelar proferida na ADC 48/DF, a Reclamante propôs perante o C. STF a Reclamação 38.410 na qual foi deferida liminar para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista 1001436-57.2017.5.02.0015 e da Execução Provisória 1001032- 69.2018.5.02.0015, que tramitam na 15ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    11. Posteriormente, o STF julgou procedente a Reclamação 38.410, suspendendo a tramitação da reclamação trabalhista e da execução provisória até o pronunciamento definitivo da Corte na ADC 48/DF.



    12. Assim, após o trânsito em julgado da ADC 48/DF, a Reclamante em 19/02/2021 e 10/11/2021, peticionou requerendo a remessa do feito para a Justiça Comum, em obediência ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF, que declarou constitucional os dispositivos da Lei 11.442/07, uma vez que a decisão proferida produz efeitos erga omnes, ex tunc e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder judiciário.



    13. Ocorre, que até o momento o Tribunal Superior do Trabalho não apreciou as petições da Reclamante, mantendo o feito perante a Justiça Especializada em afronta a decisão final proferida pelo STF na ADC 48/DF […]” (pág. 2 da petição inicial).



    Argumenta que



    “[…] (i) as relações comerciais existentes entre as transportadoras e os transportadores autônomos de carga em nenhuma hipótese caracterizam vínculo de emprego, e (ii) a competência jurisdicional é da Justiça Comum para processar e julgar as ações deles decorrentes, o que foi decidido no julgamento do mérito da ADC 48/DF e está sendo desrespeitado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    31. Outrossim, ainda que se remotamente se cogitasse sobre hipótese de fraude, o que sequer foi articulado e pedido na petição da reclamação trabalhista, cabe à Justiça Comum, em primeiro plano, analisar se o trabalhador se vinculou a transportadora de cargas por prestação de serviços de transportador autônomo de cargas (regido pela Lei nº 11.442/2007) e se ocorreu algum vício capaz de descaracterizá-la, para, somente depois de afastada a natureza comercial do vínculo, ser possível à Justiça do Trabalho julgar a controvérsia à luz da legislação trabalhista” (pág. 9 da petição inicial).



    Requer, em resumo:



    “[...]



    a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo 1001436- 57.2017.5.02.0015 perante a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e da Execução Provisória 1001032-69.2018.5.02.0015 perante a 15ª Vara do Trabalho de São Paulo, até ulterior decisão desta Colenda Corte de Justiça, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC 48/DF (art. 989, II, CPC).



    b) No mérito, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário [...]” (pág. 22 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão de mérito desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 



    Compulsando os autos, verifico que a demanda trabalhista na origem foi ajuizada em 2017, com base em contrato que teria durado de 2005 a 2017 (pág. 98 do documento eletrônico 7).



    Nesta reclamação constitucional, pretende a demandante a remessa dos autos para a Justiça comum.



    O TST não chegou a examinar o mérito da controvérsia, dado que, no último ato decisório proferido nos autos de origem, negou seguimento ao agravo de instrumento que tinha por finalidade destrancar recurso de revista. Ficou intacta, assim, a decisão do TRT2, a qual entendeu que o exame do apelo esbarrava no óbice da impossibilidade de reapreciação do contexto fático-probatório (págs. 94-95 do documento eletrônico 8).



    Retroagindo à fase anterior do processo, verifico que o acórdão do TRT2, que julgou o recurso ordinário, consignou o seguinte:



    “RELATÓRIO



    Inconformadas com a respeitável sentença proferida no presente feito, cujo relatório adoto, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos formulados, dela recorre, ordinariamente, a reclamada, bem como, adesivamente, o reclamante.



    Argúi a reclamada preliminar de suspensão do feito, por força de r. decisão proferida pelo E. STF, em sede cautelar, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 48 - Distrito Federal, bem como preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, pretende a reforma do r. decisum a quo em relação ao reconhecimento do liame empregatício, horas extras, restituição de valores referentes a seguro, bem como no tocante à iniciativa da ruptura contratual e verbas pertinentes.



    […]



    É o relatório.



    […]



    DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA



    Da preliminar de suspensão do feito.



    Argúi a reclamada preliminar de suspensão do feito, haja vista a r. decisão proferida pelo E. STF, em sede cautelar, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 48 - Distrito Federal.



    Desassiste-lhe razão.



    Curial destacar a absoluta ausência de qualquer argumentação, na primeira contestação ofertada (fls. 115/139), acerca da eventual subsunção da relação jurídica havida entre os litigantes à lei 11.442/2.007. Por outro lado, apesar da desconsideração da referida peça defensiva, em atenção a requerimento formulado pela ré e acolhido pelo douto juízo em audiência (fl. 221), em desarmonia à preclusão consumativa efetivamente operada na espécie, observo que a segunda contestação - fls. 151/175 - traz como inovação apenas a preliminar ora sub examine (cf. fl. 152) e singela alteração, no tópico relativo à ‘relação havida entre as partes’, a substituição da expressão ‘motorista autônomo’ (fl. 116) por ‘transportador autônomo de cargas - TAC, conforme o previsto na Lei nº 11.442/2007" (fl. 153).



    Entretanto, a despeito da fugidia remissão à lei 11.442/2.007, não há cogitar-se da suspensão deste processo, uma vez que o exame de toda a argumentação expendida em defesa não alude à celebração do contrato a que se refere o artigo 4º do citado diploma legal, de resto sequer vigente à época do incontroverso início dos préstimos laborais, no ano de 2005.



    Em corolário, exsurge irreprochável a r. decisão de primeiro grau ao afastar a aplicação da r. decisão proferida em sede cautelar pelo Excelso STF ao caso em tela.



    Rejeita-se, pois, a arguição.



    […]



    Da relação jurídica havida entre as partes.



    Destaca a recorrente, em síntese, a autonomia dos serviços prestados como motorista entregador. Aduz que o recorrido atuava como empresário individual, ‘utilizando veículo próprio para fazer entregas, quando havia necessidade e recebia apenas pelas entregas realizadas’ (sic)’ […].



     Não logra êxito em seu intento. In casu, admitida pela ré a prestação dos serviços, incumbia-lhe comprovar a alegada autonomia, ex vi do disposto nos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC.



    Entretanto, a análise do conjunto probatório permitiu entrever a continuidade (não-eventualidade) da prestação laboral, a onerosidade e a pessoalidade, eis que não demonstrada a substituição do autor por outrem, a par da senão subordinação jurídica. Senão vejamos:



    […]



    Pois bem. Curial frisar a constatação originária da discrepância entre o teor do depoimento pessoal da reclamada e as declarações da testemunha por ela trazida em juízo, atribuindo o MM. Julgador a quo eficácia apenas às assertivas formuladas pela testemunha convida pelo reclamante, que se revelaram em harmonia com à tese exordial.



    […]



    Ademais, o exame do instrumento contratual de fls. 24/29 - ‘Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte’ - celebrado entre a reclamada e a empresa Moacir Taionato Mello - EIRELI - ME alude à data de 06/12/2016 (cf. fl. 29), ao passo que a relação jurídica havida entre as partes remonta a setembro/2005 (petição inicial, fl. 05), o que foi admitido pela ré, em depoimento pessoal (consoante acima transcrito). Destarte, exsurge frágil a argumentação defensiva de que o demandante prestava serviços como TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS - TAC, nos termos da lei 11.442/2007 (fl. 153, item 8), uma vez que esse diploma legal veio a lume após o início dos préstimos laborais por parte do reclamante.



    Milita em desfavor da recorrente o fato de que a análise do seu ato constitutivo - fl. 209 - denota que o seu objeto social consiste, essencialmente, em e comércio atacadista varejista de diversos produtos, vale frisar, a demandada empreende a venda de mercadorias. Esta, portanto, a atividade fim da empresa, em que se insere perfeitamente a função desempenhada pelo autor (motorista entregador), em consonância, de resto, à declaração do preposto, em depoimento pessoal, segundo a qual a empresa possui ‘motoristas empregados exercendo a função de entregador’ (sic).



    Por derradeiro, oportuno destacar a declaração da testemunha obreira de que ‘havia fiscalização por telefone no decorrer da jornada questionando o local em que o depoente estava, sinalizando que havia determinadas entregas que deveriam ser feitas ainda naquele dia’ (sic), em iniludível prejuízo da tese recursal atinente à autonomia da prestação laboral” (págs. 233-239 do documento eletrônico 7 - grifei).



    Constato, portanto, que o acórdão reclamado concluiu, com base nas provas produzidas nos autos, que a situação concreta não está abrangida pela decisão proferida na ADC 48/DF, uma vez que a relação jurídica teve início dois anos antes do advento da Lei 11.442/2007.



    Com efeito, nas circunstâncias descritas, entendo que não há a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Supremo Tribunal na referida ação do controle concentrado.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    A título de argumentação, se prevalecer o entendimento de que compete à Justiça laboral resolver os casos de fraude, não se estará fazendo juízo de constitucionalidade a respeito da Lei 11.442/2007. O parágrafo único do art. 5° da mencionada lei, o qual enuncia que compete “à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”, continuará incidindo naqueles casos em que se discutam outros aspectos contratuais que não a fraude aos arts. 2° e 3° da CLT.



    Por essas razões, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF. 



    Nesse sentido, destaco do parecer da lavra do Procurador-Geral da República:



    “[...]



    Cumpre, pois, aferir o exato alcance do pronunciamento do STF, de maneira a não o tornar aplicável a hipóteses por ele não abrangidas e para se evitar que a Suprema Corte seja utilizada como instrumento per saltum de reforma de toda e qualquer manifestação da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de motorista transportador rodoviário de carga.



    A abrangência do decidido determina-se pela análise conjugada de todos os seus elementos, em especial dos fundamentos anteriormente transcritos, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.1



    Portanto, a decisão paradigma não impede o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade, até porque incompatível o revolvimento fático-probatório com esta ação de feição particular, de objeto restrito e de finalidade especialíssima.



    A decisão da Suprema Corte em nada afeta a vigência dos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT e, consequentemente, não impede sentença de reconhecimento da existência de contrato de trabalho nos casos que versem sobre os requisitos configuradores de vínculo empregatício dos motoristas em transporte rodoviário de carga.



    Da mesma forma, a ADC 48/DF, que trata da constitucionalidade, na via concentrada, de dispositivos da Lei 11.442/2007, não alcança as ações fundamentadas autonomamente nos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT – não alterados, nem revogados pela Lei 11.442/2007 e que, de nenhuma forma, foram jungidos pelo julgamento da ADC 48/DF –, nas quais a declaração de vínculo empregatício dependa de análise fática e da produção de provas de pessoalidade e de subordinação.



    In casu, o olhar atento à causa de pedir originária revela que o autor da demanda trabalhista alega haver prestado serviços à ora reclamante, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, o que conformaria o liame havido entre as partes aos contornos da relação empregatícia fixados no art. 3º da CLT.



    Assim, não há semelhança entre o que foi decidido na ADC 48/DF e o caso em tela, pois, consoante ressaltado pelo próprio relator da ação declaratória, o contrato de prestação de serviços regulado pela Lei 11.442/2007 coexiste com o contrato de emprego de motorista profissional regido pelos arts. 235-A e seguintes da CLT, diferenciando-se, o último, pela presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, os quais apenas podem ser afirmados ou refutados na apreciação do caso concreto e mediante análise do acervo probatório.



    As distinções apontadas inviabilizam a aplicação do precedente invocado pelo reclamante, já que não há coincidência entre as circunstâncias fundamentais aqui discutidas e aquelas que serviram de base à ratio decidendi, o que afasta a aptidão do precedente como fator de isonomia.



     Acerca do risco de ofensa à isonomia, como requisito para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976, II, do CPC/2015, Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas registram que ‘a isonomia é ofendida quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida de forma discrepante’.



    Disso decorre, a contrario sensu, segundo Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que o direito à distinção também é um corolário do princípio da igualdade, que desafia o dever do órgão jurisdicional de proceder à diferenciação, conforme consagrado pelo novo diploma processual, art. 489, § 1º, V, e art. 927, § 1º, do CPC/20155 .



    A aplicação de precedente à controvérsia assentada em quadro fático diverso, o qual, por sua vez, suscita questões jurídicas específicas, implica sério risco de sua violação, produzindo resultado inverso à proteção da isonomia, pois confere soluções superficialmente idênticas a situações substancialmente diversas.



    Tamanha é a gravidade dessa violação que o CPC/2015 trouxe, em seu art. 966, V, e § 5º, nova hipótese de rescindibilidade de decisão judicial em virtude da inobservância de distinção. 



    Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni elucida a importância de delineamento preciso da moldura fática sobre a qual se produz um precedente obrigatório […]



    [...]



    Inexistente a identidade de objeto entre os julgados, não há como ser autorizado o trânsito desta reclamação, já que a jurisprudência do STF se orienta pelo máximo rigor na verificação de seus pressupostos específicos: exige-se a estrita identidade material entre os atos questionados e os julgados paradigmas.



    Afinal, há de se recordar a natureza essencialmente não solene do contrato laboral, submetido à imperatividade da legislação trabalhista.



    A existência da relação de emprego, no caso concreto, não é absolutamente obstada (na qualidade de presunção jure et jure) pela celebração de contratos autônomos, de natureza civil ou comercial. Competirá sempre ao juiz, nas instâncias ordinárias e em consonância com a prova produzida pelos litigantes, aferir sobre a existência (ou não) de uma ou de outra relação jurídica de trabalho.



    Conclui-se que não há aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada, na medida em que tratam de situações concretas distintas.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não seguimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar [...]” (págs. 4-11 do documento eletrônico 19 – manifestação da PGR nos autos eletrônicos da Rcl 43.982/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso – grifei).



    Por fim, com a mesma orientação, vale mencionar precedentes da jurisprudência desta Corte:



    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    […] 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 



    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “[...] 



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno - grifei).



     



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.359/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.757/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 48.377/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 48.335/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 15ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator